Tribunal: TJBA
Processo: 8001805-61.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001805-61.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ELMACI LAIDE DE BARROS

Advogado(s)
:
KATHERINE LOGRADO PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. DIREITO À PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, ATÉ A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. REABILITAÇÃO DO SEGURADO. OBRIGAÇÃO DO INSS. NÃO PROVIMENTO.

1. A concessão do benefício previdenciário denominado auxílio-doença tem como requisitos a incapacidade do segurado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias e o cumprimento de um período de carência de 12 (doze) contribuições mensais. Sua suspensão, por sua vez, se dá, em tese, pela cessação da incapacidade ou porque o benefício fora concedido de maneira irregular.

2. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, sendo um dever do INSS a reabilitação, não havendo que se falar em discricionariedade da autarquia para sua implementação.

Recurso improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n°.
8001805-61.2018.8.05.0079
em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL – INSS
e apelada
ELMACI LAIDE DE BARROS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

de acordo com o voto de seu relator.